Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746594-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERBIG PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME, FERNANDA BIGONHA SALDANHA, ROBERTO LEDA SALDANHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em face de FERBIG PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA-ME E OUTROS, indeferiu os pedidos do credor agravante de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor agravado Roberto Leda Saldanha e de inclusão dos agravados no CNIB. Em suas razões recursais, informa o agravante, em singela síntese, que a impenhorabilidade salarial existe para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, não sendo objetivo do instituto impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família. Esclarece que, ao contrário do afirmado na r. decisão agravada, os precedentes jurisprudenciais recentes dos tribunais pátrios e do próprio Superior Tribunal de Justiça têm admitido a penhora de percentual do salário, mesmo quando os proventos são inferiores a 50 salários mínimos, desde que reste evidente que a subsistência do devedor não será comprometida. Afirma que o agravado Roberto Leda Saldanha declarou renda anual em aproximadamente R$268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), equivalente a mais de vinte salários mínimos ao mês, conforme declaração de imposto de renda juntada aos autos. Além disso, não há nos autos qualquer gasto comprovado ou indício concreto de que a penhora de parte dos proventos prejudicaria a sua subsistência, mesmo sendo montante inferior a 50 salários mínimos. Colaciona jurisprudência e salienta que a Corte Superior passou a admitir a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, deferindo a penhora do salário dentro de limite que não interfira na subsistência do devedor e de sua família, mostrando-se viável a penhora de 30% dos proventos do devedor Roberto. No concernente ao sistema CNIB, aduz que assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos devedores, sendo possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, nos casos em que o magistrado não faça uso do sistema. Ressalta que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional, sendo certo que o indeferimento do pedido gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Insiste na presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo para que seja determinada, de imediato, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado Roberto Leda Saldanha, bem como a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), objetivando realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma integral da r. decisão, confirmando-se o efeito suspensivo ativo pleiteado. Preparo regular (ID 20789003). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado Roberto Leda Saldanha, até a quitação da dívida, bem como a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Inicialmente, quanto ao indeferimento da penhora do percentual de 30% dos proventos de um dos agravados, transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada, verbis: “ O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 73065314.” Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua serem absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Todavia, embora esse tema ainda não esteja pacificado nesta egrégia Corte de Justiça, o colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade das “verbas salariais”, prevista no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, inclusive dívidas de caráter não alimentar, sendo possível a penhora de parte das verbas remuneratórias para quitação da dívida exequenda. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). Desse modo, conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Assim, na linha da jurisprudência do colendo STJ, mesmo se tratando de satisfação de crédito de natureza não alimentar, é possível a penhora de verbas remuneratórias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo a análise ser feita caso a caso. Na hipótese vertente, o credor agravante informa que o devedor Roberto Leda Saldanha declarou renda anual em aproximadamente R$268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), equivalente a mais de vinte salários mínimos ao mês, conforme declaração de imposto de renda juntada aos autos. Compulsando o AI 0733527-32.2020.8.07.0000, anteriormente interposto pelo agravado de decisão também proferida nos autos da presente execução, verifica-se pelo contracheque do mês de junho de 2020, que o agravado é analista do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, percebendo mensalmente proventos líquidos na faixa de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Importa ressaltar que não se tem notícias de que a verba apontada está comprometida com outros débitos ou obrigações que não aqueles refletidos no demonstrativo de pagamento. In casu, forçoso reconhecer que a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor não afetará sua subsistência digna e de sua família. Neste sentido, destaco precedentes desta egrégia 2a Turma Cível, verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 15% do salário do executado para saldar a dívida exequenda. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade; a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1271780, 07144520720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1266893, 07049850420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito ao percentual requerido de 30% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor agravado, embora inexista demonstração cabal quanto ao comprometimento da subsistência do devedor agravado, entendo prudente reduzir para 20% (vinte por cento) da verba salarial líquida, ante a ausência de outras informações e, ainda, tendo em vista a existência de outros devedores. Dessa forma, cabível a penhora de 20% dos proventos líquidos do agravado Roberto Leda Saldanha. Contudo, não assiste razão ao agravante quanto à pretendida inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". Consta, ainda, no sítio eletrônico da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB que “...os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Vê-se, portanto, que ao contrário do afirmado pelo agravante, o CNIB não “...destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos devedores”. Ora, basta uma leitura atenta aos objetivos supracitados para se concluir que o mencionado sistema possui finalidade específica de interesse muito maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Some-se aos fundamentos expendidos, o fato de que a consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br. Ressalto, por oportuno, que o exequente agravante não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor, situação diversa da contida nos autos, como salientado acima. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1280119, 07106795120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”(Acórdão 1265484, 07094704720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1285671, 07005721120208079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, forçoso reconhecer o acerto da r. decisão agravada, neste particular, vez que o credor pode, por conta própria, acessar as informações pretendidas requerendo o que entender de direito, no caso de localização de bens dos executados. Com essas considerações, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo pleiteado tão somente para autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos do agravado Roberto Leda Saldanha Forte. No mais, mantenho a r. decisão agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator